Tribunal: TJES
Processo: 0033355-71.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional por Tempo de Serviço; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033355-71.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS, ATIVOS E APOSENTADOS DO ESTADO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS. DETRAN/ES. LEGITIMIDADE. REPETIÇÃO AO ERÁRIO DE VALORES PAGOS A MAIOR A SERVIDORES PÚBLICOS. DECISÃO JUDICIAL LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. BOA-FÉ NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar que o DETRAN/ES se abstivesse de realizar reposição estatutária nos rendimentos dos servidores públicos impactados pela decisão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE/ES). O DETRAN/ES, em sede recursal, alegou, em síntese, sua ilegitimidade passiva, a regularidade da devolução de valores pagos em decorrência de decisão judicial precária posteriormente cassada e a necessidade de correção da sentença quanto à verba de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se é devida a reposição ao erário dos valores pagos aos servidores públicos em decorrência de decisão judicial liminar posteriormente cassada; (iii) determinar se a sentença deveria ser retificada para ajustar a parte responsável pelo pagamento das verbas de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a legitimidade do DETRAN/ES para compor o polo passivo, uma vez que a demanda não se volta diretamente contra o conteúdo da decisão do TCE/ES, mas sim contra a execução administrativa implementada pela autarquia.

4. Não há óbice à restituição ao erário dos valores pagos em decorrência de decisão liminar posteriormente revogada, não se configurando situação de boa-fé impeditiva da devolução, pois os pagamentos decorreram de ordem judicial precária e os servidores tinham pleno conhecimento da controvérsia instaurada sobre a legalidade dos percentuais dos adicionais recebidos.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma o entendimento de que valores pagos a servidores públicos por força de decisão judicial liminar, posteriormente cassada, são passíveis de devolução, independentemente de prévio procedimento administrativo, não se aplicando, na hipótese, a tese da irrepetibilidade fundada na boa-fé, uma vez que a situação jurídica era controvertida desde o início.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Teses de julgamento
:

1. O DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se discute a execução administrativa de decisão do Tribunal de Contas.

2. É devida a devolução ao erário dos valores pagos a maior a servidores públicos em razão de decisão judicial liminar posteriormente revogada, não se aplicando a tese da irrepetibilidade fundada na boa-fé quando os servidores tinham ciência da controvérsia jurídica instaurada.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.065.080/SP, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 5.9.2023, DJe 8.9.2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.877.556/SC, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17.4.2023, DJe 3.5.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR
Â
NSITO DO ESP
Í
RITO SANTO – DETRAN/ES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, em sede de procedimento comum cível ajuizado pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS, ATIVOS E APOSENTADOS DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO – SINDIPÚBLICOS/ES
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que
“
DETRAN-ES se abstenha de realizar reposição estatutária nos rendimentos dos servidores públicos impactados pela decisão do TCE-ES, devendo abster-se de realizar a cobrança de tais valores em desfavor desses servidores.
”

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que: (I) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois atuou apenas como mero executor da decisão impositiva e vinculante do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, não tendo qualquer discricionariedade sobre o cumprimento da ordem; (II) a sentença violou jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a ilegitimidade passiva de autoridade que apenas cumpre decisão da Corte de Contas; (III) superada a preliminar, é devida a devolução ao erário dos valores pagos aos servidores em razão de decisão judicial liminar posteriormente cassada, não se aplicando ao caso o entendimento sobre boa-fé objetiva, pois a medida que autorizou os pagamentos era precária, não gerando expectativa legítima de definitividade; (IV) a manutenção da sentença violaria o princípio do enriquecimento sem causa, previsto nos artigos 884 e 885 do Código Civil; (V) requer, ainda, a retificação da sentença no tocante à condenação do Estado do Espírito Santo, que foi excluído da lide, mas permaneceu no dispositivo como responsável pelas verbas de sucumbência, devendo ser substituído pelo DETRAN/ES.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para, preliminarmente, extinguir a ação sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, ou, subsidiariamente, julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais, bem como requer a retificação da sentença para constar, de modo expresso, a legalidade da devolução dos valores recebidos em razão de decisão judicial precária, além da substituição do Estado do Espírito Santo pelo DETRAN/ES no dispositivo da sentença.

Primeiramente, registra-se que o
SINDIPÚBLICOS/ES
ingressou em juízo em face do
DETRAN/ES
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando que os requeridos se abstivessem de efetuar reduções nos percentuais dos adicionais de tempo de serviço e assiduidade dos servidores públicos substituídos, bem como de promover os descontos a título de reposição de valores recebidos de boa-fé.

Consta da inicial que:

(...)

A presente ação ordinária visa obter, o direito de parte da categoria representada pelo SINDIPÚBLICOS, neste caso os servidores públicos ativos do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES, de receberem seus vencimentos, acrescidos de Adicional de Assiduidade e Adicional de Tempo de Serviço, nos percentuais que vinham recebendo até setembro de 2016, e ainda, sem descontos relativos a reposição de valores recebidos.

A inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo da presente demanda decorre da necessidade de se atribuir responsabilidades e condenações ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que em processo de Tomada de Contas Especial determinou ao DETRAN/ES, apuração de eventual concessão indevida de Adicional por Tempo de Contribuição – ATS e Adicional: de Assiduidade; sendo certo que de tal apuração, ocorrida de forma obscura e unilateral, decorreu a drástica redução dos percentuais de ATS e Adicional de Assiduidade dos servidores substituídos pelo autor, sendo este o objeto da presente demanda.

(...)

Os representados pelo autor são servidores públicos ativos do DETRAN/ES, conforme comprovam os contracheques, juntados por amostragem, relativos ao pagamento de seus rendimentos, compostos por vencimento, Adicional de Tempo de Contribuição - ATS e Adicional de Assiduidade, dentre outros adicionais, em percentuais variáveis, dependendo da condição pessoal de cada servidor.

Ocorre que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, ora primeiro autor, em processo de Tomada de Contas Especial n.º 61504270/2012, proferiu decisão determinando ao DETRAN/ES que verificasse os percentuais deferidos a título de Adicional de Tempo de Serviço – ATS e Adicional de Assiduidade, pagos aos seus servidores, e promovesse eventual correção.

Dessa forma, em março de 2014, o segundo réu, DETRAN/ES, iniciou o processo administrativo n.º 65717678, no qual realizou a revisão e ‘correções’ devidas nos cálculos dos percentuais do Adicional de Assiduidade e nos cálculos do Adicional por Tempo de Serviço, de todos os servidores públicos do DETRAN/ES.

No trâmite do referido processo administrativo, o segundo réu realizou as apurações dos requisitos pessoais de cada servidor, com base apenas nas anotações contidas nas fichas funcionais, e de forma UNILATERAL, SEM A OITIVA DOS SERVIDORES PREJUDICADOS, OU SEJA, SEM A OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, concluiu, em sua esmagadora maioria, pela redução dos percentuais e, consequente, redução dos valores até então pagos aos servidores públicos substituídos, a título de ATS e Adicional de Assiduidade.

Dessa forma, em maio de 2015, o segundo réu decidiu de forma arbitrária, ilegal e abrupta, afrontando direitos constitucionais dos servidores públicos do DETRAN/ES, a aplicar na folha de pagamento as revisões concluídas a respeito dos percentuais de ATS e Adicional de Assiduidade, reduzindo drasticamente os valores percebidos mensalmente pelos servidores substituídos.

Destaca-se que os servidores substituídos pelo autor, apenas tomaram conhecimento das revisões / reduções implementadas pelos réus quando receberam seus contracheques relativos ao mês de maio de 2015; ou seja, o segundo réu sequer comunicou aos servidores prejudicados de que seus rendimentos sofreriam reduções, e ainda, de quanto seriam tais reduções.

Nesse sentido, ressalta-se que sendo fato que os servidores públicos substituídos SEQUER FORAM COMUNICADOS DO ATO ILEGAL DO DETRAN/ES, verifica-se de forma mais evidenciada que não se estabeleceu o contraditório e a ampla defesa com qualquer das centenas de servidores prejudicados pelo ato ilegal, impondo a busca pela tutela jurisdicional do Estado, para determinar a suspensão do referido ato.

Sendo assim, o SINDIPÚBLICOS impetrou o Mandado de Segurança n.º 0019316-06.2015.8.08.0024, e posteriormente, o Agravo de Instrumento n.º 0025561-33.2015.8.08.0024, no qual foi deferido o pedido de efeito ativo, determinando o restabelecimento dos percentuais praticados pela administração até abril de 2005.

Entretanto, no julgamento do referido Agravo, em novembro de 2015, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do ES, proferiu acórdão, no qual, em síntese, reconheceu a ilegitimidade ad causam da autoridade coatora (DETRAN/ES) que apenas cumpre a determinação da Corte de Contas, oportunidade em que o mencionado recurso foi conhecido e desprovido.

Inobstante o SINDIPÚBLICOS possuir entendimento jurídico distinto sobre a legitimidade passiva para discutir o referido problema administrativo, não interpôs recurso, até porque o segundo réu havia suspendido os efeitos da decisão administrativa, restabelecendo os direitos dos servidores substituídos.

Entretanto, após alguns meses, retomando os atos administrativos, os réus implementaram novamente série de restrições jurídicas e financeiras em face dos servidores do DETRAN/ES, com efeitos a partir da folha de pagamento a ser paga no final do mês de outubro de 2016, INSISTINDO EM NÃO CONCEDER AOS SERVIDORES PREJUDICADOS COM O ATO, O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.

Ou seja, novamente os servidores substituídos pelo autor não tiveram oportunizado em regular processo administrativo individual, o direito de demonstrar a legalidade e a propriedade da manutenção dos percentuais de ATS e de Adicional de Assiduidade, da forma como vinham recebendo até setembro de 2016, fato que acarretou em inúmeros erros de avaliação pelos réus, importando em prejuízos financeiros de difícil reparação para os substituídos.

Destaca-se diversas situações, de acordo com a análise do processo administrativo, em que os réus indicaram que o servidor teria faltado ao serviço, sem justificativa, quando o servidor atesta que jamais ausentou-se do serviço de forma injustificada.

Em outras situações, os réus declaram no referido processo, que o servidor público substituído extrapolou o limite de dias de ausência ao trabalho, decorrente de atestado médico, para tratamento da própria saúde; entretanto, ignoraram os fatos e o fato de que diversos servidores substituídos estavam afastados do trabalho para tratamento de doenças graves, como o câncer, elencadas como tal na Lei Complementar n.º 46/94; sendo outros, afastados para tratamento de doenças ocupacionais ou acidente de trabalho, não podendo sofrer prejuízo funcional em decorrência desses afastamentos.

Depreende-se que a ausência de instauração de processo administrativo individual, que oportunizasse a cada um dos servidores envolvidos / prejudicados, o direito de se justificar e de defender a manutenção dos valores até então recebidos, a título de ATS e Adicional de Assiduidade, propiciou a ilegalidade do ato, acarretando na afronta dos direitos dos servidores do DETRAN/ES.

O fato é que se os réus assumem que já erraram, em momento anterior, na concessão de percentuais de ATS e Adicional de Assiduidade; erram novamente em sua pretensa revisão, pois, ignoram fatos individuais relevantes para a revisão e, ainda, não oportunizam aos servidores públicos interessados / prejudicados, o amplo direito de defesa e o devido processo legal, direitos líquidos e certos, assegurados a nível constitucional federal, os quais não poderiam ser ignorados pelos réus, sob pena de caracterização de ilegalidade do ato.

E de fato, o ato praticado pelos réus é ilegal e afronta direito líquido e certo dos servidores substituídos pelo autor, devendo ser julgada procedente a presente ação, inclusive, com concessão de tutela de urgência, em favor dos servidores públicos do DETRAN/ES, substituídos pelo autor, para que os réus se abstenham de promover reduções nos percentuais de ATS e Adicional de Assiduidade, em relação aos valores pagos até setembro de 2016.

(...).

À peça vestibular, foi juntada a cópia do processo administrativo n.º 65717678, por meio do qual foi feita a revisão e adequação dos cálculos dos adicionais de assiduidade e de tempo de serviço em conformidade com o que foi determinado pelo Tribunal de Contas deste Estado, após Tomada de Contas Especial que identificou irregularidades no cálculo das vantagens pessoais pagas aos servidores da autarquia, que culminou na publicação da Instrução de Serviço P nº 1556, de
19/05/2015
, que, após da finalização da conferência dos cálculos, tornou público o percentual apurado pela Comissão de Tomada de Contas referente aos aludidos adicionais de cada servidor da autarquia.

Também foi juntada a cópia do julgamento relativo ao recurso de agravo de instrumento nº 0025561-33.2015.8.08.0024, interposto nos autos do mandado de segurança impetrado pelo SINDICATO requerente, ora apelado, contra decisão que indeferiu liminar mandamental para impedir a redução dos percentuais dos adicionais, em que reconhecida a ilegitimidade do Diretor Geral do DETRAN/ES que se limitou a dar cumprimento à ordem do Tribunal de Contas, e extinta a ação mandamental sem resolução de mérito (julgado em
16/11/2015
, pela 4ª Câmara Cível, sob a relatoria do Des. Walace Pandolpho Kiffer – publicado em
26/11/2015
– fls. 714/719).

No referido agravo, havia sido deferido
“
o pedido de efeito ativo, determinando o restabelecimento dos percentuais praticados pela administração até
abril de 2015
”,

constando da inicial,
outrossim, o
documento que indica que

“não há mais determinação judicial em vigor obstando ao DETRAN a prática de atos tendentes a reduzir os percentuais de adicional de tempo de serviço e adicional de assiduidade”
, e que
“desde 26/11/2015, data da publicação da decisão em acórdão que restabeleceu a decisão de primeiro grau, tem-se marco que deve ser considerado para que o DETRAN observa o retro cumprimento da decisão do TCE/ES e a correspondente Instrução de Serviço P nº 1.556/2015”
,
no qual foi mencionada a necessidade de adoção dos procedimentos relacionados aos eventuais valores pagos a maior

(fl. 726)
.

De igual modo, instrui a inicial a documentação que autoriza o restabelecimento da Instrução de Serviço P nº 1.553/2015 em folha de pagamento em folha de pagamento, entendendo cabível a restituição de eventual valor recebido a maior pelos servidores em razão do cumprimento da decisão (fls. 727/781).

Nestes autos, a tutela provisória de urgência foi parcialmente deferida para impedir a reposição estatutária dos valores questionados, tendo sido interposto agravo pelo Estado, que obteve a suspensão dos efeitos da decisão apenas em seu desfavor, diante de possível ilegitimidade passiva (decisão no agravo de instrumento nº 0005810-55.2018.8.08.0024, de relatoria do Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho), com conhecimento parcial e desprovimento do recurso no mérito (voto de relatoria do então Des. Substituto Julio Cesar Costa de Oliveira, acompanhado à unanimidade pelos demais julgadores desta eg. Terceira Câmara Cível).

Em contestação, o DETRAN/ES pontuou que agiu como mero executor da decisão exarada pelo Tribunal de Contas, razão pela qual arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, destacando que apenas adequou o pagamento dos valores até então recebidos pelos substituídos à decisão do TCEES, após a revogação da medida liminar concedida em favor deles no mandado de segurança mencionado.

Consta da peça de defesa que:

(...) quando os valores são pagos aos servidores em decorrência de decisão judicial de característica precária ou não definitiva, não há presunção de definitividade e, se houve confiança neste sentido, esta não era legítima, ou seja, não era amparada pelo direito, razão pela qual a ampla jurisprudência do STJ permite a restituição.

Se não havia razão para que o servidor confiasse que os recursos recebidos integraram em definitivo o seu patrimônio, qualquer ato de disposição desses valores, ainda que para fins alimentares, salvo situações emergenciais e excepcionais, não pode estar acobertado pela boa-fé, já que, é princípio basilar, tanto na ética quanto no direito, no sentido de que ninguém pode dispor do que não possui.

No caso dos autos vê-se claramente que os valores pagos aos servidores não são decorrência de erro de cálculo efetuado pela administração, mas sim de decisão judicial precária, e que foi posteriormente reformada. E que em nenhum momento houve concordância da administração com a quantia que foi paga, o que demonstra que sempre houve controvérsia a respeito da titularidade.

(...).

Em decisão saneadora, o juízo
a quo
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, sob o fundamento de que
“não se objetiva atacar a decisão da Corte de Contas, mas realizar controle judicial sobre a forma que o DETRAN/ES implementou seus efeitos”.

Na mesma decisão, foi reconhecida a ilegitimidade do Estado para figurar no polo passivo da presente demanda, diante da autonomia financeira e administrativa da autarquia estadual, e também estabelecida a necessidade de
“investigação acerca da forma como o DETRAN/ES deve implementar a decisão do TCE-ES, bem como acerca de seu alcance, em face de seus servidores e se eventual implementação irregular impede a decisão de surtir efeitos sobre a remuneração dos servidores atingidos”
(fls. 1.082/3-v).

Intimadas as partes para se manifestarem quanto à produção de provas, o DETRAN/ES retificou petição que havia requerido prova pericial, afirmando que a prova é meramente documental, enfatizando que:
“(...) o requerente, conforme consignado na petição inicial e narrado na contestação, aduz que a alteração nos percentuais pagos ocorrida em maio de 2015 se deu de forma unilateral, sem a oitiva dos servidores interessados, após expedição de decisão do Tribunal de Contas ao Diretor do Detran na Tomada de Contas Especial nº 61504270/2012 e que ingressou com Mandado de Segurança na época, que em sede de Agravo deferiu o pedido de restabelecimento dos percentuais pagos, tendo o TJES posteriormente reconhecido a ilegitimidade passiva do DETRAN no processo, em razão do estrito cumprimento a decisão do TCE/ES e determinando a extinção do processo, sem julgamento de mérito”.

Foi nesse contexto que o julgador de origem proferiu a sentença ora atacada, assim fundamentada:

(...)

Adentrando o mérito do feito, pontuo que a controvérsia dos autos cinge em saber se a forma como o DETRAN/ES implementou a decisão do TCE-ES foi irregular, a ponto de impedir a decisão de surtir efeitos sobre a remuneração dos servidores atingidos. Ademais, deve-se perquirir a legalidade dos descontos de reposição estatutária em razão da efetivação retroativa da decisão do TCE-ES.

Primeiramente, o requerente alega que o DETRAN-ES teria implementado a decisão do TCE-ES, sem observar o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, em relação aos servidores atingidos.

No entanto, entendo que o DETRAN-ES somente estava dando cumprimento à ordem da Corte de Contas. Por conta disso, deixo de enxergar ferimento aos referidos Princípios Constitucionais, pois, nesses casos, dispensa-se a inauguração de prévio processo administrativo para implementar decisão da Corte de Contas. Isso porque aqui se trata de hipótese de contraditório postergado, tendo o ente público notificado os servidores atingidos acerca da modificação de sua remuneração, conforme fls. 954-960. Nas correspondências notificatórias, vê-se haver exposição dos motivos da modificação do pagamento, bem como a metodologia para realizar essa alteração. A meu ver, isso já é suficiente para não serem os servidores impactados, surpresados com a mudança operada em seus pagamentos.

Embora o Contraditório e a Ampla Defesa sejam garantias constitucionais, não são absolutos, de modo que não pode o interesse público ficar desamparado, impondo-se a prevalência da autoexecutoriedade de que gozam as decisões da Corte de Contas.

Tendo advindo correção aritmética da Corte de Contas, não vislumbro ferimento a qualquer comando de irredutibilidade de vencimentos advindo de outras searas normativas. Isso porque qualquer pagamento de vantagens, advindo de norma legal ou judicial, deve obedecer a correta metodologia de cálculo, tendo sido essa a ação do DETRAN-ES.

Nesse sentido, não tenho como impedir a alteração da forma de pagamento das gratificações afetadas pela decisão do TCE-ES no caso concreto.

Por outro lado, entendo que os efeitos dessa decisão do TCE-ES devem ser ex nunc, não podendo os servidores impactados sofrerem descontos a título de reposição estatutária dos pagamentos equivocados. Isso, pois, o pagamento a maior não se deu por conta de conduta ardilosa dos servidores, mas por erro aritmético do Poder Público no cálculo da vantagem.

Nesses casos de pagamento a maior da Administração Pública em relação aos administrados, tem-se que a jurisprudência que cuida da devolução de valores percebidos indevidamente evoluiu para considerar a boa-fé objetiva envolvida in casu. Nesse contexto, o elemento que evidencia a boa-fé objetiva é a crença do beneficiário na legalidade dos valores recebidos que, por isso, passam a integrar seu patrimônio definitivamente.

Vejamos jurisprudência nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR RECEBIDO EM VIRTUDE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. QUANTUM FIXADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INEXIGIBILIDADE DA DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO POSTERIORMENTE MODIFICADA EM SEDE DE EXECUÇÃO. BOA-FÉ DO RECEBIMENTO CONFIGURADA. 1. Uma vez reconhecido pelo Instituto de Previdência Privada e pelo beneficiário que a liquidação de sentença havia transitado em julgado, esse fato tornou-se incontroverso nos autos, sendo completamente indevido falar-se em execução provisória, como o fez o acórdão recorrido. 2. As Turmas de Direito Privado desta Corte Superior passaram a adotar, nas causas envolvendo previdência privada, acerca da boa-fé objetiva, o entendimento de que ela estará presente, tornando irrepetível a verba previdenciária recebida indevidamente, se manifesta a legítima expectativa de titularidade do direito pelo beneficiário, isto é, de que o pagamento assumiu ares de definitividade, a exemplo de erros administrativos cometidos pela própria entidade pagadora ou de ordens judiciais dotadas de força definitiva (decisão judicial transitada em julgado e posteriormente rescindida). Precedentes. 3. No caso concreto, o recorrente recebeu durante anos, por força de cumprimento definitivo de sentença, parcelas de natureza alimentar, fixadas por sentença de liquidação transitada em julgado, revelando-se manifesta a legítima confiança tanto da legalidade do recebimento quanto da sua incorporação em definitivo ao patrimônio do benefíciário, ressoando inequívoca a boa-fé. 4. Não é cabível a devolução de valores recebidos por força de decisão judicial transitada em julgado, mesmo que ela seja posteriormente desconstituída. Inafastável, nesses hipóteses, o reconhecimento da boa-fé do beneficiário. 5. Agravo interno provido para dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.775.987/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 19/5/2022.)”

O caso acima ementado se aplica exatamente ao caso dos autos. Isso porque os servidores beneficiários receberam de boa-fé valores em seus vencimentos, a título de vantagens. A boa-fé fica evidente quando os servidores não tinha meios hábeis de aferir a adequação do cálculo de suas vantagens.

Assim, a meu ver, quando a Administração Pública aplica erroneamente uma norma, como é o caso dos autos (aplicação equivocada da forma de cálculo de vantagens funcionais), resultando em pagamento indevido, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra sua devolução, ante a boa-fé da parte.

Por conseguinte, deverá ser acolhida parte da pretensão autoral para impedir descontos a título de reposição estatutária.

(...).

Feita essa explanação, necessária à exata compreensão da controvérsia, pontuo que o DETRAN é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, em que a pretensão autoral não tem por objeto desconstituir ou impugnar diretamente a decisão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, mas centra-se exclusivamente sobre a forma e o modo de implementação administrativa dessa decisão por parte do DETRAN/ES.

A sentença identificou corretamente que o DETRAN-ES somente deu cumprimento à ordem da Corte de Contas, inclusive notificando os servidores atingidos pela modificação de sua remuneração, conforme fls. 954/960, expondo os motivos, bem como a metodologia aplicada, o que sequer foi objeto de recurso pela parte interessada.

Veja-se que, no que tange especificamente ao objeto do recurso, o julgador
a quo
entendeu que a decisão do TCE-ES deve ter efeito
ex nunc
, não podendo os servidores impactados sofrerem descontos a título de reposição estatutária dos pagamentos equivocados, pois, o pagamento a maior não se deu por conta de conduta ardilosa dos servidores, mas por erro aritmético do Poder Público no cálculo da vantagem.

Porém, pela análise da documentação juntada à própria inicial, fica claro que não foi atribuído efeito retroativo à decisão do Tribunal de Contas, pois somente a partir da Instrução de Serviço P nº 1556, de
19/05/2015
, que o DETRAN tornou público o percentual apurado pela Comissão de Tomada de Contas referente aos adicionais de assiduidade e tempo de serviço de cada servidor da autarquia.

A reposição que trata estes autos refere-se precisamente ao período em que suspensos os efeitos da referida instrução de serviço por meio de decisão judicial precária (mencionada na inicial), que determinou o restabelecimento dos percentuais praticados até abril de 2015.

Após revogação da liminar concedida no recurso de agravo de instrumento nº 0025561-33.2015.8.08.0024, conforme acórdão publicado em 26/11/2015, foram restabelecidos os efeitos da instrução de serviço, o que justifica a reposição estatutária dos valores pagos a maior, independentemente de prévio processo administrativo, valendo frisar que a situação individual de cada servidor foi analisada anteriormente à publicação da Instrução de Serviço nº P nº 1556, o que (repito) foi devidamente identificado na sentença.

Em se tratando de valores recebidos por força de decisão liminar posteriormente cassada, inexiste impedimento à restituição ao erário, porquanto não há consolidação de expectativa legítima ou confiança jurídica protegida, pois o pagamento não adveio de erro administrativo imputável ao ente público, mas de ordem judicial precária.

Os servidores já tinha ciência da irregularidade dos cálculos constatada pelo Tribunal de Contas e da revisão procedida pela autarquia, e ingressaram em juízo objetivando impedir a redução dos percentuais dos adicionais, cuja liminar respectiva foi posteriormente cassada, não havendo que se falar em boa-fé impeditiva da reposição.

Sobre o tema, destaca-se os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. LEI N. 3.373/1958. REVISÃO DO QUANTUM. SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. SÚMULA N. 7/STJ. VIOLAÇÃO DE NORMAS FEDERAIS. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. ART. 1.025 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. MÁ-FÉ. SÚMULA N. 7/STJ. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES. TEMA N. 1.009/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA BOA-FÉ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. (...) VII - As conclusões do decisum atacado estão em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido (Tema n. 1.009/STJ). VIII - Quanto aos valores recebidos pela autora por conta de provimento jurisdicional de caráter provisório, a jurisprudência dessa Corte firmou orientação no sentido de que os valores indevidamente pagos por força de decisão judicial liminar posteriormente revogada são passíveis de devolução, sob pena de enriquecimento ilícito por parte dos servidores beneficiados. (...). (REsp n. 2.065.080/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA POSTERIORMENTE REFORMADA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. DESCABIMENTO. 1. Consoante o entendimento do STJ, os valores indevidamente pagos a servidores públicos, por força de decisão judicial precária posteriormente revogada, são passíveis de devolução, não havendo que falar em boa-fé a amparar a não devolução. 2. Para a verificação das alegações da parte agravante de que os pagamentos teriam sido feitos sob a rubrica "decisão judicial transitada em julgado" seria necessária a análise de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. O fato de os pagamentos serem decorrentes de decisões proferidas em ações coletivas propostas por Sindicato Nacional não altera a natureza do pagamento realizado em razão de decisão judicial precária, posteriormente revogada, não sendo referido fundamento suficiente para ilidir o entendimento do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.877.556/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DAR
-LHE PROVIMENTO
, para julgar totalmente improcedente a pretensão autoral, condenando o requerente/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar o ententimento inserto no voto da douta relatoria.